Tribunal: CARF
Processo: 11030.905184/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.905184/2016-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.215 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
LONGO SERVIÇOS DIVERSOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecer qual seria
a base de cálculo correta para aferir o valor do tributo devido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-66.228 da 5a Turma da DRJ/RPO, de 29 de maio de 2017
(fls. 71 a 73):
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de crédito de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no
período de apuração 31/12/2010, no valor de R$ 13.914,30, transmitido através do PER/Dcomp
no 07450.51854.250216.1.2.04-7897.
A DRF Passo Fundo indeferiu o pedido, por meio do despacho decisório de fl. 9,
já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito
do mesmo tributo e período de apuração.
Cientificado do despacho em 22/08/2016 (fl. 11), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 62/64, em 01/09/2016, para alegar que teria recebido
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11030.905184/2016-31
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.215 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905184/2016-31

comunicação de análise preliminar apontando haver divergência entre o montante requerido no
PER/Dcomp e o disponível, por falta de retificação da DCTF.
Como não haveria mais prazo para retificar a declaração, teria apresentado, em
25/02/2016, pedido de retificação da DCTF à DRF Passo Fundo, o qual foi indeferido.
Alegou que ao declarar o débito de CSLL, teria utilizado alíquota de 15%, quando
o correto para a atividade da empresa seria 9%, conforme art. 17 da Lei no 11.727/2008,
ocasionando o recolhimento a maior.
Defendeu que sua atividade seria a prestação de serviços em redes elétricas.
Concluiu, para solicitar a retificação da DCTF e o deferimento de seu pleito.
É o relatório.
A DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fls. 72 e 73):
[...] A retificação da DCTF não foi possível, pois já teria transcorrido o prazo de
que trata o § 5o do art. 9o da IN RFB no 1599/2015.
[...] Ocorre que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo,
verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
[...] a alegação deveria vir acompanhada da documentação comprobatória da
existência do pagamento a maior, pois, nesse caso, o ônus da comprovação do direito
creditório é do contribuinte, pois se trata de uma solicitação de compensação, de seu exclusivo
interesse.
[...] o interessado limitou-se a alegar que a retificação da DCTF faria surgir saldo
de pagamento disponível, sem apresentar documentação contábil e fiscal que comprovasse a
base de cálculo da contribuição social...
[...] Diante do exposto, por falta de comprovação do direito creditório, VOTO
pela improcedência da manifestação de inconformidade
(grifos nossos)
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 79 a 81), alegando que “quando da apuração da CSLL e geração das guias de
recolhimento foi utilizada a alíquota 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo, quando a
alíquota aplicável à atividade da empresa seria de 9% (nove por cento), de acordo com o disposto
no Art. 17, da Lei Federal no 11.727/2008...”.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 82 a 116).
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.215 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905184/2016-31

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 5a
Turma da DRJ/RPO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto.

Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente Recurso Voluntário não se encontra em condições de julgamento.
De um modo geral, o pedido de compensação de que trata o presente processo
requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor de R$ 29.477,07 (vinte e nove
mil quatrocentos e setenta e sete reais e sete centavos), pleiteado na PER/DCOMP de no
07450.51854.250216.1.2.04-7897 (fls. 06 a 08).
Ocorre que ficou demonstrado que a análise do presente processo demanda a
verificação não só da alíquota aplicável ao regime de tributação da empresa contribuinte, já que
demanda também a identificação de base de cálculo que tenha sido precisamente aferida, já que a
compensação, enquanto forma de extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II,
do Código Tributário Nacional, requer que o crédito seja dotado de certeza e liquidez, consoante
disposto no art. 170 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
(grifos nossos)
A DRJ, fl. 73, votou pela improcedência do pedido de compensação pleiteado
pelo contribuinte, utilizando-se, como um de seus argumentos, o fato de que o crédito carece de
prova por meio de documento contábil e fiscal, a fim de que se pudesse estabelecer a análise do
atendimento ou não dos requisitos de liquidez e certeza.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte esclarece apenas acerca da errônea
alíquota utilizada na apuração da CSLL, que em verdade, segundo o disposto no artigo 17 da Lei
Federal no 11.727 de 2008, seria de 9% (nove por cento).
Contudo, para se estabelecer o valor devido do tributo, além da alíquota, deve ser
definido também o montante da base de cálculo e, nesse ponto, deixou a contribuinte de
comprovar o que alega.
Sobre tal aspecto, vale destacar o seguinte trecho do Acórdão ora recorrido, de
no14-66.228:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.215 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905184/2016-31

No presente, o interessado limitou-se a alegar que a retificação da DCTF faria
surgir saldo de pagamento disponível, sem apresentar documentação contábil e fiscal que
comprovasse a base de cálculo da contribuição social, para se apurar se realmente foi aplicada
alíquota indevida.
(grifos nossos)
Dessa forma, à vista dessa nova realidade processual, restando dúvida acerca da
base de cálculo, imprescindível para aferir o correto valor devido do tributo pleiteado, entendo
que há necessidade de baixar o processo em diligência, para esclarecimentos adicionais e
formação de juízo conclusivo sobre a matéria, oportunidade na qual a Unidade de Origem deverá
indicar a base de cálculo do tributo, podendo, inclusive, intimar o recorrente a prestar
esclarecimentos adicionais ou apresentar novos documentos, como também utilizar-se de
informações constantes na base de dados da RFB e em outras informações contidas no presente
processo que entenda relevantes.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto acima transcrito.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital